Tribunal: TJDFT
Processo: 0011198-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011198-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado sobre os cálculos judiciais de ID: 28841969, o SINDIRETA manifestou a concordância e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em favor ISAURA PONTE SOARES (ID: 30883245). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 31328855). Passo a decidir. As planilhas de ID: 28841969 foram elaboradas observando os indexadores estabelecidos na decisão de ID: 28088268. Ademais, ausente qualquer objeção quanto aos cálculos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, a beneficiária ISAURA PONTE SOARES optou pela expedição de precatório (ID: 19712915). Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID 28841969, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Determino a expedição de precatório em favor de ISAURA PONTE SOARES, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, conforme requerido ao ID: 30883245. A fim de evitar tumulto processual, o pedido de habilitação dos sucessores de ADÉLIO DA SILVA GAMA (ID: 29616007) será apreciado posteriormente. Brasília, 11 de janeiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador